Tribunal: TJPA
Processo: 0000709-22.2011.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000709-22.2011.8.14.0022

APELANTE: JOSUE MACIEL XAVIER

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB. PRESCRIÇÃO RETROATIVA E SUPERVENIENTE. RECURSO CONHECIDO, SENDO DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME.

1. A prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao delito irrogado na sentença ao apelante – art. 157,
caput
, do CPB - é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, por tratar-se de matéria de ordem pública.

2. Condenado o réu às penas de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, diante do que dispõe o art. 109, inciso IV, do CPB, tem-se que o prazo prescricional, no caso, é de 08 (oito) anos, devendo, porém, ser observada a regra do art. 115 do CPB, por tratar-se de acusado menor de 21 (vinte e um) anos à época do crime, fazendo com o que o prazo de prescrição deva ser reduzido à metade, ou seja, para 04 (quatro) anos.

3. Retroagindo-se da data da publicação da sentença condenatória, datada 1º/09/2016, até o recebimento da denúncia, em 18/07/2011, transcorreu prazo superior a 04 (quatro) anos, lapso temporal superior ao necessário,
in casu
, à prescrição da pretensão punitiva na sua forma retroativa, extinguindo-se, por conseguinte, a punibilidade do apelante.

4. Operou-se, inclusive, também a modalidade da prescrição superveniente ou intercorrente, considerando o último marco interruptivo do curso prescricional, no caso, a publicação da sentença condenatória. com alcance do curso da prescrição em 31/08/2020.

5. Recurso conhecido e provido, para ser declarada extinta a punibilidade do apelante, nos forma do art. 109, inciso IV, c/c art. 110, § 1º, c/c art. 115,
caput
, todos do Código Penal Brasileiro. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Câmara Criminal Isolada, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e declarar extinta a punibilidade do apelante,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JOSUÉ MACIEL XAVIER
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA (ID 18115992), que o condenou como incurso no tipo penal capitulado no art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva.

Narra a
peça incoativa
(ID 18115979) que no dia 23 de junho de 2011, por volta das 09h00min, o apelante em epígrafe subtraiu para si, em local não indicado nos autos, com emprego de grave ameaça, exercida pela simulação do uso de arma de fogo, 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, modelo W 388, cor preta, pertencente à vítima Andréa Gomes Amaral.

Descreve a proemial que o apelante abordou a vítima em frente ao “Banco da Amazônia”, exigindo que lhe entregasse tudo o que tinha. Na ação, o réu colocou o dedo por debaixo da camisa, simulando o porte de arma de fogo, o que fez com que a vítima, com medo, entregasse o aparelho celular acima descrito. Acionada uma viatura policial que passava pelo local, após diligências, o réu foi capturado ainda de posse do celular da vítima e de uma bicicleta.

Em
razões recursais
(ID 18115995), roga a defesa pela absolvição do apelante com arrimo nas teses de negativa de autoria e de insuficiência de provas a lastrar a condenação. Subsidiariamente, seja o delito de roubo desclassificado para o de receptação, consoante previsão do art. 180, do CPB; redimensionada a pena primária ao patamar mínimo legal; reconhecida a atenuante da menoridade relativa, nos termos do que disciplina o art. 65, inciso I, do CPB; e, ainda, atenuante da coculpabilidade disposta no art. 66, do referido Diploma Legal.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 18900913), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pela extinção da punibilidade do réu, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal superveniente.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
pronuncia-se
“pelo
RECONHECIMENTO DA MATÉRIA DE ORDEM
referente à extinção da punibilidade do apelante Josué Maciel Xavier, pela prescrição da pretensão punitiva, na sua modalidade retroativa, nos moldes do art. 109, inciso IV, do Código Penal Brasileiro”.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da ocorrência da prescrição retroativa e superveniente. Extinção do punibilidade do acusado:

Cinge-se o pleito defensivo na reforma do édito condenatório, a fim de que o apelante seja absolvido do delito que lhe é imputado, diante da fragilidade de provas elencadas; desclassificado o crime para recepção; bem como, reduzida a pena imposta.

Não obstante, no caso
sub examine
, consoante pronunciamento ministerial, nota-se que um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal
relativa ao delito irrogado na sentença ao apelante – art. 157,
caput
, do CPB - cuja declaração é
reconhecível de ofício
e em qualquer grau de jurisdição, por tratar-se de matéria de ordem pública.

Com efeito, consoante preconiza o § 1º, do art. 110 do CPB, a prescrição depois de transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada, em observância aos termos fixados no art. 109, daquele diploma legal.

In casu
, depreende-se que o réu foi condenado às penas de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, decorrendo
in albis
o prazo recursal para a acusação (Ciência de sentença às ID 18115992, pág. 05).

Assim, diante do que dispõe o art. 109, inciso IV, do CPB, tem-se que o
prazo prescricional,
no caso, é de
08 (oito) anos,
devendo, porém, ser observada a
regra do art. 115 do CPB,
por tratar-se de
acusado menor de 21 (vinte e um) anos
à época do crime (Documento de Identidade à ID 18115982, pág. 06, que atesta a data de nascimento de 24/11/1990), fazendo com o que o
prazo de prescrição deva ser reduzido à metade, ou seja, para
04 (quatro) anos.

Registre-se que, na hipótese, o recorrente, apesar de revel, foi citado pessoalmente da acusação, consoante Certidão à ID 18115984. Não houve, ademais, suspensão processo e do curso do prazo prescricional, tampouco outras causas interruptivas da prescrição, além dos marcos de recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória.

Assim sendo, observa-se que, retroagindo-se da data da publicação da sentença condenatória, datada 1º/09/2016 (ID 18115976, pág. 37), até o recebimento da denúncia, em 18/07/2011 (ID 18115983), transcorreu prazo superior a 04 (quatro) anos, lapso temporal superior ao necessário,
in casu
, à prescrição da
pretensão punitiva na sua forma retroativa
,
extinguindo-se, por conseguinte, a punibilidade do apelante em relação ao crime imputado.

Operou-se, inclusive, também a modalidade da
prescrição superveniente ou intercorrente
, considerando o último marco interruptivo do curso prescricional, no caso, a
publicação da sentença condenatória em 1º/09/2016,
com alcance do curso da prescrição em
31/08/2020
.

Assim sendo, verificada a incidência da prescrição, torna-se
prejudicado o exame de mérito do recurso em relação ao apelante.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
declaro

extinta a punibilidade do recorrente
JOSUÉ MACIEL XAVIER,
nos forma do art. 109, inciso IV, c/c art. 110, § 1º, c/c art. 115,
caput
, todos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/09/2024